Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-17.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANO MORAL. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É sedimentado o entendimento desta 8a Turma Cível de que o dano moral somente é cabível quando violar direito de personalidade relacionado ao nome, boa-fama ou credibilidade do autor, o que não ocorreu no caso em tela. Precedente.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.